Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-81.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONTINÊNCIA COM AÇÃO DE DIVÓRCIO. REUNIÃO DE FEITOS. SENTENÇA CASSADA.

1. Não ocorre litispendência se as ações não são idênticas (CPC/2015 337 § 2o).

2. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas (CPC/2015 57).

3. Deu-se provimento ao apelo.